Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710262-93.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WECSLEY PAES DA SILVA PACIENTE: MARCOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WECSLEY PAES DA SILVA em favor de MARCOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA, ora paciente, preso preventivamente, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico no curso de ação penal em que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas. Alega o impetrante, em suma, que: i) o réu é primário, tem apenas 20 anos de idade, possui residência fixa, trabalho formal, está cursando logística na universidade e não integra organização criminosa; ii) o paciente apresentou provas sérias, como relatórios do CIME, vídeos e conversas com a Defensoria Pública, que evidenciam problemas graves de funcionamento do equipamento de monitoração, tendo sido confirmadas somente 3% das violações; iii) a manutenção da medida restritiva pode acarretar prejuízos ainda mais graves, tais como a reprovação no curso de ensino superior e rompimento do contrato de trabalho formal; iv) aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; v) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. MARCOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória a MARCOS EDUARDO com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF). II - comparecimento a todos os atos do processo; III - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - monitoração eletrônica, com raio de exclusão de 300m em torno do local dos fatos; V - Recolhimento domiciliar noturno entre as 23h e 5h e área de exclusão o local do fato, Bar do Ceará, em Santa Maria, Área SH RIBEIRAO /COND PORTO RICO ETAPA 3 Q 17 - SANTA MARIA/DF - GERAL BAR DO CEARA, observado o distanciamento mínimo de 30m. (...) Fixo como área de exclusão o raio de 30 (trinta) metros do local dos fatos ( Bar do Ceará, em Santa Maria, Área SH RIBEIRAO /COND PORTO RICO ETAPA 3 Q 17 - SANTA MARIA/DF - GERAL BAR DO CEARA). Fixo como área de inclusão para a medida de recolhimento noturno a residência do autuado, a saber, CONDOMINIO PORTO RICO, 3 ETAPA, QUADRA 18, CASA 15, Santa Maria – DF. Em 14/2/2023, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento do monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: O denunciado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Posteriormente, foi restituída a liberdade ao acusado, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico. No entanto, conforme se verifica nos relatórios acostados aos IDs n. 144383565, 146646875, 146646874, 146646873, 146915238, 148093148 e 148548918, foram registradas dezenas de violações da zona de inclusão e exclusão, sendo várias delas confirmadas pelo CIME, além de outras violações por desligamento do dispositivo de monitoramento por falta de bateria. Pelo que constou, o réu permanecia violando as zonas de inclusão e exclusão reiteradamente no período noturno, algumas vezes até durante a madrugada. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 1.332/2022 – 33a DP, como a OP n. 5.134/2022, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Diante desse quadro, tendo sido as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para conter o ímpeto do acusado e havendo risco de que esteja ocorrendo a renitência criminosa, o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública. (...) Não prospera a alegação defensiva de que todas as violações não foram confirmadas e indicavam falha do aparelho (aguarda reestabelecimento de GPS/GPRS). Segundo informações fornecidas pela CIME, a ocorrência de “ausência de comunicação GPRS” pode ser gerada pelo monitorado quando este desloca-se para local sabido onde não há sinal de GPRS e não faz a devida comunicação ao órgão de monitoramento, ou também quando envelopa a tornozeleira com o intuito de burlar o sistema de geolocalização. Em complemento, para além das ocorrências por ausência de sinal GPS ou “dúvida quanto à violação”, que não são a maioria, saliente-se foram devidamente confirmadas outras dezenas de violações da zona inclusão e exclusão, majoritariamente cometidas no período noturno e durante a madrugada. Como exemplos, o CIME forneceu relatórios georeferenciados de cinco violações (IDs n. 149405796, 149404392, 149404393, 149404394 e 149405795), demonstrando cabalmente o trajeto tomado pelo réu ao sair de suas zonas no período noturno. Para além delas, foram anexados três confirmações de desligamento de aparelho por falta de bateria (IDs n. 149404386, 149404387 e 149404390). Nesse diapasão, estando comprovadas as violações da zona de inclusão/exclusão e não havendo justificativa plausível para o deslocamento noturno sem autorização judicial, é caso de decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, evitando assim a renitência criminosa. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, ante o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Quanto ao alegado problema no dispositivo, embora algumas ocorrências tenham sido inconclusivas, diversas outras demonstraram a violação e descarregamento de bateria. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente está sendo processado por crime grave – tráfico de drogas, em que foram apreendido, na sua posse, 8 porções de maconha, totalizando 188,81g, e 1 porção de cocaína de 30,33g, além de papel filme e uma balança de precisão. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador